Tribunal: TJMT
Processo: 1001977-90.2022.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001977-90.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MIRIAN DA COSTA PALMEIRA FOSSA - CPF: 097.522.278-30 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), MARCIO MARCELO FOSSA - CPF: 654.858.821-53 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (RECORRIDO), VITOR SILVA ARAUJO - CPF: 063.477.476-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1001977-90.2022.8.11.0055 – Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra – MT.

RECORRENTES: MIRIAN DA COSTA PALMEIRA FOSSA.

MARCIO MARCELO FOSSA.

RECORRIDOS: VRG LINHAS AEREAS S.A.

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONFIRMADA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada a empresa de transporte pelos danos morais causados ao passageiro em decorrência do extravio de bagagem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente
, a título de danos morais, julgando improcedente o pleito indenizatório a título de danos materiais, decorrentes de extravio permanente de bagagem em transporte aéreo nacional.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Pleiteia indenização a título danos materiais.

A parte recorrente pugnou, ainda, pela concessão da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Apenas a parte recorrida VRG LINHAS AEREAS S.A. apresentou suas contrarrazões rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Pleiteia indenização a título danos materiais.

No que concerne a tal tese levantada pela recorrente, entendo que, razão não lhe assiste, pois nos autos não existem documentos que comprovam suficientemente o direito pleiteado pela parte recorrente e, que justificam a não caracterização dos danos materiais.

Assim é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAL – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VIAGEM NACIONAL – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - DANO MORAL IN RE IPSA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – QUANTUM DENTROS DOS PARÂMETROS E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não havendo registro de que possui renda suficiente para arcar com as custas e despesas processuais, não há óbice a concessão da gratuidade da justiça diante da demonstração de hipossuficiência, vez que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício.

Com relação ao transporte de bagagens quando a companhia aérea recebe as malas em seu balcão de atendimento, passa a assumir o dever de zelar pelas bagagens dos usuários e pelos serviços prestados, tendo a obrigação de devolver as bagagens aos seus proprietários quando desembarcam no local de destino.

Diante da relação de consumo, não se pode conceber que a prestadora de um serviço o faça de forma inadequada, descumprindo, pois, as obrigações contratuais mais elementares e comprometendo o bem-estar psíquico dos seus consumidores, o que torna, assim, obrigatória a indenização, mormente considerando que a sua responsabilidade é objetiva, a teor do disposto no art. 14, caput, do CDC.

Para que haja ressarcimento pelos danos materiais sofridos com o extravio da bagagem deve haver comprovação dos bens que se encontravam no interior da mala e que foram perdidos.

Nos casos de indenização por dano moral puro in re ipsa, basta a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta, o fato e o resultado danoso, dispensada a comprovação da extensão dos danos, pois, decorre do próprio ato ofensivo.

O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter pedagógico e a vedação do enriquecimento ilícito, requisitos essenciais para balizar as condutas sociais.

(N.U 0001990-15.2015.8.11.0003, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022